Tribunal: TJSP
Processo: 1011365-83.2019.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – SENTENÇA PROFERIDA CONTRA FAZENDA MUNICIPAL – REEXAME NECESSÁRIO – Valor superior a 100 salários-mínimos – Obrigatoriedade – Leitura do artigo 496, inciso I e § 3o, do CPC – Súmula 423 do C. STF.

CONTRATO ADMINISTRATIVO – AÇÃO DE COBRANÇA – JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA – Quitação tácita e supressio – Não configuração – Previsão contratual e presença de

Ementa:

PROCESSUAL CIVIL – SENTENÇA PROFERIDA CONTRA FAZENDA MUNICIPAL – REEXAME NECESSÁRIO – Valor superior a 100 salários-mínimos – Obrigatoriedade – Leitura do artigo 496, inciso I e § 3o, do CPC – Súmula 423 do C. STF.

CONTRATO ADMINISTRATIVO – AÇÃO DE COBRANÇA – JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA – Quitação tácita e supressio – Não configuração – Previsão contratual e presença de requerimento administrativo para pagamento de diferenças – Ausência de comportamento que implique em renúncia ao pagamento – Sentença mantida.

DÉBITOS EM ATRASO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – A partir da citação, observação dos índices previstos na Lei no 11.960/09 e o já decidido pelo STF nas ADIs no 4.357, 4.372, 4.400 e 4.425, em relação à eficácia e respectiva modulação dos efeitos, e o decidido no julgamento do mérito do RE no 870.947/SE, Tema no 810 – STF.

PROCESSUAL CIVIL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ART. 85, §§ 1o, 8o E 11, DO CPC – Redução – Impossibilidade – Porcentagem fixada a fim de remunerar condignamente o trabalho desempenhado pelo patrono da parte.
.

NEGA-SE PROVIMENTO AOS RECURSOS DO RÉU E OFICIAL.